Tribunal: TJMT
Processo: 20970-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605703-9 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80209703520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80209703520198110001
Requerente: RENATO PEREIRA DA COSTA
Requerido: FAC EDUCACIONAL LTDA
Beneficiário: RENATO PEREIRA DA COSTA
Conta Judicial 4600113618108
Valor: R$ 3.326,38 (três mil e trezentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)
Autorizado: IGOR NEGRAO BACARJI
CPF/CNPJ: 008.431.160-64
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta IGOR NEGRAO BACARJI
CPF/CNPJ Titular Conta 008.431.160-64
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3017 82430 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 16:42